Tribunal: STF
Processo: HC 95323
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
E M E N T A: PROGRESSÃO DE REGIME - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONTROLE
   DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS, A SER EXERCIDO PELO JUÍZO
   DA EXECUÇÃO (LEP, ART. 66, III, "B"), EXCLUÍDA, DESSE MODO, EM
   REGRA, NA LINHA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (RTJ 119/668 - RTJ
   125/578 - RTJ 158/866 - RT 721/550), A POSSIBILIDADE DE O SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL, EXAMINANDO PRESSUPOSTOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NA
   VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS", DETERMINAR O INGRESSO
   IMEDIATO DO SENTENCIADO EM REGIME PENAL MENOS GRAVOSO -
   RECONHECIMENTO, AINDA, DA POSSIBILIDADE DE O JUIZ DA EXECUÇÃO
   ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME
   CRIMINOLÓGICO - IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA
   PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO (RT
   613/278) - EDIÇÃO DA LEI  Nº  10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO
   AO ART. 112 DA LEP - DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO
   QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A
   REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO
   COMPETENTE - CONSEQÜENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO,
   PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO (RT 832/676 - RT
   836/535 - RT 837/568) - PRECEDENTES - "HABEAS CORPUS"
   INDEFERIDO.